Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor pretendia a suspensão da liberação dos recursos objeto da decisão que determinou a penhora nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.807.0001, referente aos honorários de sucumbência fixados nos autos no 2015.01.1.098720-5, ou, subsidiariamente, a reserva dos honorários no percentual de 70% supostamente devidos ao requerente. 1.1. O recorrente pede a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a suspensão dos recursos objeto da decisão que determinou a penhora nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.
2. A atuação do agravante no processo 2015.01.1.098720-5 é matéria controversa, considerando que ele não foi subscritor das peças juntadas naqueles autos. Portanto, a conclusão quanto à efetiva atuação no feito mediante a acompanhamento e orientação na elaboração das peças, mesmo que não as tenha subscrito, é matéria que demanda ampla dilação probatória, inadmissível em sede de agravo instrumento.
3. Considerando-se a fase incipiente da ação de origem, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a suspensão do pagamento ao agravado nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001. 3.1. Jurisprudência: “(...) Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida (...)”. (20120020258524AGI, Relator: Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, DJE: 17/01/2014.)
4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, for reconhecido o direito do recorrente sobre os honorários de sucumbência fixados nos autos 2015.01.1.098720-5, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a suspensão de qualquer pagamento a ser realizado em favor do agravado no cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001.
5. Recurso improvido.